Tribunal: TJES
Processo: 5010711-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010711-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CRISTIANA DE SOUSA DALTON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO AUTÔNOMA EM FACE DE EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado alegando omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita (ação anulatória autônoma) e contradição na valoração da prova documental utilizada para conceder a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de impossibilidade de defesa via ação autônoma e se há contradição interna na apreciação dos indícios de dissolução irregular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, possuindo, via de regra, caráter integrativo.
4.
No caso concreto, verifica-se a omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita. Sanando o vício, rejeita-se a preliminar, pois a jurisprudência do STJ admite o ajuizamento de ação autônoma (declaratória ou anulatória) para exercer o direito de defesa em face de execução fiscal, independentemente de garantia do juízo ou oposição de embargos à execução.

5.
Inexiste a contradição apontada quanto à prova. A divergência entre a conclusão do colegiado e a tese do embargante sobre a força probante da certidão do oficial de justiça configura mera pretensão de rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“É possível ao executado ajuizar ação autônoma (declaratória ou anulatória) para exercer o seu direito de defesa no âmbito da execução fiscal, independentemente da garantia do juízo ou da oposição de embargos à execução, desde que respeitados os pressupostos processuais.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5010711-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
AGRAVADO: CRISTIANA DE SOUSA DALTON
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA - ES37106

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento interposto

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de vício de omissão, eis que não enfrentou a preliminar de inadequação da via eleita suscitada no recurso, bem como contradição na valoração da prova documental apresentada pela parte adversa.

Pois bem. No caso, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, posto que de fato se encontra presente ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Fixadas tais premissas, tenho que o vício apontado de fato existe. Explico.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que o voto condutor adentrou diretamente na análise dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), mantendo a decisão de piso, sem, contudo, emitir pronunciamento expresso acerca da tese preliminar de que a ação anulatória/declaratória autônoma seria via inadequada para a defesa do executado em face da execução fiscal. Impõe-se, portanto, sanar tal omissão para integrar a fundamentação do julgado.

Passo à análise da preliminar omissa.

A alegação do Estado de que a defesa do executado estaria restrita aos embargos à execução ou à exceção de pré-executividade não merece prosperar. O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admitem o ajuizamento de ação autônoma (seja declaratória ou anulatória) para discutir a relação jurídico-tributária ou vício no título executivo, independentemente da oposição de embargos ou da prévia garantia do juízo.

A ação autônoma constitui meio legítimo de defesa do executado, não havendo impedimento para o seu manejo concomitante à execução fiscal, desde que observados os pressupostos processuais.

Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para o exercício do direito de defesa pelo executado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE . AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se: [...] b) na hipótese de extinção de embargos à execução sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa. [...] 4. O executado possui, em síntese, quatro meios de reação contra a execução, a saber: a) a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, do CPC); b) os embargos à execução (art. 914, do CPC); c) a exceção de pré-executividade; e c) as ações autônomas. 5. No âmbito da ação de execução, se não forem opostos embargos ou se estes forem extintos sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, na espécie, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, revelando-se possível, portanto, ao executado ajuizar ação autônoma para renovar sua defesa [...]" (STJ - REsp: 2069223 MT 2023/0144928-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Portanto, reconhecida a adequação da via eleita pela parte agravada, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado.

Quanto à alegação de contradição na valoração da prova documental, especificamente o confronto entre a certidão do oficial de justiça nestes autos e a decisão da Justiça Federal que reconheceu o funcionamento da empresa, não vislumbro o vício apontado.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação vs. dispositivo), o que não ocorre na espécie. O acórdão embargado foi claro ao sopesar os elementos probatórios, concluindo que a decisão federal, ainda que baseada em situação fática distinta, constitui indício suficiente, em sede de cognição sumária, para abalar a presunção relativa (juris tantum) de dissolução irregular e justificar a cautela da tutela de urgência.

A pretensão do embargante, neste ponto, revela nítido caráter infringente, buscando o reexame da matéria fática e a prevalência da sua tese (força probante da certidão do oficial de justiça) sobre a conclusão do colegiado, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Por fim, destaco que a sanação do vício de omissão, com o consequente enfrentamento e rejeição da preliminar, não importa em alteração da conclusão do julgado. Isso porque, superada a questão da admissibilidade da ação autônoma, subsistem hígidos os fundamentos de mérito do acórdão que reconheceram a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor da recorrida, notadamente a probabilidade do direito diante dos indícios documentais apresentados e o risco de dano inverso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO EM PARTE
para sanar o vício de omissão, integrando o acórdão para rejeitar expressamente a preliminar de inadequação da via eleita,
sem alterar, entretanto, a conclusão do julgado de desprovimento do recurso
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.